Tribunal: TJBA
Processo: 8064372-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064372-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: HEUBERT SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
CELSO MATHEUS PIRES ASSUNCAO

AGRAVADO: MICROSOFT INFORMATICA LTDA

Advogado(s)
:
MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO DE CONTA DE E-MAIL. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DA CONTA. DESCONHECIMENTO DAS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA. LAPSO TEMPORAL DE SETE MESES. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RISCO DE DANO A TERCEIROS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

II - A mera alegação de ser titular de conta de e-mail, desacompanhada de comprovação efetiva mediante fornecimento das informações de segurança cadastradas pelo verdadeiro proprietário, não autoriza a concessão de medida liminar para restabelecimento de acesso, sob pena de violação da privacidade de terceiros.

III - O bloqueio temporário de conta de e-mail constitui medida legítima de segurança adotada pelo provedor diante de indícios de comprometimento da conta, sendo condicionado o restabelecimento do acesso à demonstração inequívoca da titularidade mediante informações que somente o verdadeiro proprietário possui.

IV - O lapso temporal de sete meses entre o bloqueio da conta e o ajuizamento da ação mitiga a alegação de urgência iminente e irreparável, não configurando o periculum in mora necessário à concessão da tutela de urgência.

V - A tutela de urgência, de natureza satisfativa, não pode ser concedida sem a devida comprovação da titularidade da conta, sob pena de causar dano irreversível a terceiros pela exposição indevida de informações de uso pessoal e intransferível.

VI - Agravo de Instrumento a que se nega provimento.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8064372-30.2025.8.05.0000,
em que são partes, como Agravante
HEUBERT SILVA SANTOS
e, como Agravada,
MICROSOFT INFORMATICA LTDA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta